Tribunal: TJSP
Processo: 4006757-31.2013.8.26.0019
Classe: Agravo Interno Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca (Pres. da Seção de Direito Pr
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA JULGADA PELO JUIZ DA 6a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO FORO CENTRAL DE SÃO PAULO/SP (AÇÃO COLETIVA No 0403263-60.1993.8.26.0053). Foro competente. Reconhecimento ao beneficiário do direito de ajuizar o cumprimento individual da sentença coletiva no Juízo de seu domicílio (tema 480). Necessidade de

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA JULGADA PELO JUIZ DA 6a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO FORO CENTRAL DE SÃO PAULO/SP (AÇÃO COLETIVA No 0403263-60.1993.8.26.0053). Foro competente. Reconhecimento ao beneficiário do direito de ajuizar o cumprimento individual da sentença coletiva no Juízo de seu domicílio (tema 480). Necessidade de prévia liquidação de sentença. Requisito atendido (tema 482). Legitimidade ativa dos poupadores e de seus sucessores, independentemente de fazerem parte dos quadros associativos do IDEC (tema 724). Juros de mora. Termo inicial. Citação do devedor na fase de conhecimento (tema 685). Juros remuneratórios e expurgos inflacionários posteriores a título de correção monetária plena do débito. Incidência (tema 887). Decisão mantida. Recurso desprovido.

AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA JULGADA PELO JUIZ DA 6a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO FORO CENTRAL DE SÃO PAULO/SP (AÇÃO COLETIVA No 0403263-60.1993.8.26.0053). Pagamento tempestivo do valor devido. Honorários advocatícios. Ausência de fixação, em consonância com o Recurso Especial no 1.134.186/RS (tema 407). Razões recursais, no mais, impertinentes a esta via recursal. Inteligência do art. 1.042 do Código de Processo Civil. Decisão mantida. Recurso desprovido, na parte conhecida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000372422
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo
Interno
Cível
no
4006757-31.2013.8.26.0019/50002,
da
Comarca
de
Americana, em que é agravante BANCO DO BRASIL S/A, é
agravado LUIZ PENAQUIONE (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara
Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram em
parte dos recursos e, nesta, negaram provimento. V.U.
, de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores PINHEIRO FRANCO (PRESIDENTE TRIBUNAL
DE JUSTIÇA) (Presidente), GUILHERME G. STRENGER (PRES.
SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL), LUIS SOARES DE MELLO (VICE
PRESIDENTE) E MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE
DIREITO PÚBLICO).
São Paulo, 27 de maio de 2020.
DIMAS RUBENS FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO
PRIVADO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 4006757-31.2013.8.26.0019/50002 - Voto no
2
AGRAVO INTERNO CÍVEL 4006757-31.2013.8.26.0019/50002
COMARCA: AMERICANA (2a VARA CÍVEL)
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A
AGRAVADO: LUIZ PENAQUIONE
VOTO No 33.995
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO
INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL
PÚBLICA JULGADA PELO JUIZ DA 6a VARA DA FAZENDA
PÚBLICA DO FORO CENTRAL DE SÃO PAULO/SP (AÇÃO
COLETIVA
No
0403263-60.1993.8.26.0053).
Foro
competente. Reconhecimento ao beneficiário do
direito de ajuizar o cumprimento individual da
sentença coletiva no Juízo de seu domicílio (tema
480).
Necessidade de prévia liquidação de sentença. Requisito atendido (tema
482).
Legitimidade ativa dos poupadores e de seus
sucessores, independentemente de fazerem parte
dos quadros associativos do IDEC (tema 724).
Juros de mora. Termo inicial. Citação do devedor
na
fase
de
conhecimento
(tema
685).
Juros
remuneratórios
e
expurgos
inflacionários
posteriores a título de correção monetária plena
do
débito.
Incidência
(tema
887).
Decisão
mantida. Recurso desprovido.
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO
INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL
PÚBLICA JULGADA PELO JUIZ DA 6a VARA DA FAZENDA
PÚBLICA DO FORO CENTRAL DE SÃO PAULO/SP (AÇÃO
COLETIVA No 0403263-60.1993.8.26.0053). Pagamento
tempestivo
do
valor
devido.
Honorários
advocatícios. Ausência de fixação, em consonância
com o Recurso Especial no 1.134.186/RS (tema
407). Razões recursais, no mais, impertinentes a
esta via recursal. Inteligência do art. 1.042 do
Código
de
Processo
Civil.
Decisão
mantida.
Recurso desprovido, na parte conhecida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 4006757-31.2013.8.26.0019/50002 - Voto no
3
Trata-se de agravos internos interpostos
por
BANCO
DO
BRASIL
S.A.
(502/529
dos
autos
principais) e por LUIZ PENAQUIONE (fls. 01/03 dos
autos incidentais) contra decisão que, em cumprimento
individual
de
sentença
proferida
em
ação
civil
pública, negou seguimento aos recursos especiais
interpostos pelas partes, pois o V. Acórdão recorrido
observou as orientações estabelecidas pelo E. Superior
Tribunal
de
Justiça
nos
Recursos
Especiais
nos
1.243.887/PR,
1.247.150/PR,
1.391.198/RS,
1.361.800/SP,
1.370.899/SP,
1.392.245/DF
e
1.134.186/RS, julgados sob o regime dos recursos
repetitivos.
A instituição financeira alega em seu
recurso: (a) incompetência do foro do domicílio do
poupador para o trâmite do cumprimento individual da
sentença coletiva; (b) imprescindibilidade de prévia
liquidação
de
sentença;
(c)
necessidade
de
demonstração pelo poupador do vínculo associativo com
o IDEC; (d) necessidade de suspensão do processo por
força
da
determinação
constante
do
Recurso
Extraordinário no 632.212/SP (DJe de 7.11.2018); (e)
necessidade de fixação do termo inicial dos juros de
mora a partir da intimação para pagamento nos autos de
habilitação/liquidação de sentença; e (f) violação da
coisa julgada, em razão da inclusão indevida de juros
remuneratórios e de outros expurgos inflacionários no
cálculo do débito. Declara, ainda, a existência de
precedentes que fixam o termo inicial dos juros de
mora na data da citação do cumprimento individual da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 4006757-31.2013.8.26.0019/50002 - Voto no
4
sentença coletiva.
O poupador, por sua vez, alega: (a) a
necessidade
de
arbitramento
de
honorários
advocatícios, uma vez que não houve pagamento por
parte do banco, mas apenas depósito em garantia para
apresentação de impugnação; e (b) necessidade de
incidência dos juros remuneratórios sobre o débito
exequendo até a efetiva data de pagamento pela
instituição financeira.
Não
houve
oposição
ao
julgamento
virtual, nos termos do artigo 1o da Resolução no
549/2011
desta
Corte,
com
a
redação
dada
pela
Resolução no 772/2017.
É o relatório.
Anote-se, inicialmente, que o agravo
interno está sujeito à competência da Câmara Especial
de Presidentes, nos termos do art. 33-A do Regimento
Interno do Tribunal de Justiça, incluído pelo Assento
Regimental no 565/2017.
O recurso apenas comportará provimento
se o recorrente demonstrar que, por ausência de
similitude fática, a tese firmada no E. Superior
Tribunal de Justiça sob o regime dos recursos repetitivos não se aplica ao caso concreto
(distinguishing). Neste sentido, o AgInt no RE no AgRg
nos EREsp no 1.039.364/ES, Rel. Min. Laurita Vaz,
Corte Especial, DJe de 6.2.2018, e o AgInt no RE no
AgInt nos EDcl no RMS no 48.747/DF, Rel. Min. Humberto
Martins, Corte Especial, DJe de 19.6.2018.
E este não é o caso dos autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 4006757-31.2013.8.26.0019/50002 - Voto no
5
A identidade fática e jurídica entre o
V. Acórdão objeto do inconformismo especial interposto
pela instituição financeira e os paradigmas apontados
na decisão recorrida é evidente.
Com efeito, julgado o Recurso Especial
no 1.243.887/PR sob o regime dos recursos repetitivos,
o E. Superior Tribunal de Justiça decidiu que a
liquidação
e
a
execução
individual
de
sentença
genérica proferida em ação civil coletiva podem ser
ajuizadas no foro do domicílio do beneficiário, pois
os efeitos e a eficácia da sentença não estão
circunscritos a lindes geográficos, mas aos limites
objetivos e subjetivos do que foi decidido (tema 480).
Ao
julgar
o
Recurso
Especial
no
1.247.150/PR, o E. Superior Tribunal de Justiça fixou
a seguinte tese repetitiva: "1. Para efeitos do art.
543-C do CPC: (...) 1.2. A sentença genérica prolatada
no âmbito da ação civil coletiva, por si, não confere
ao vencido o atributo de devedor de 'quantia certa ou
já fixada em liquidação' (art. 475-J do CPC),
porquanto, 'em caso de procedência do pedido, a
condenação
será
genérica',
apenas
'fixando
a
responsabilidade do réu pelos danos causados' (art. 95
do CDC). A condenação, pois, não se reveste de
liquidez necessária ao cumprimento espontâneo do
comando sentencial, não sendo aplicável a reprimenda
prevista no art. 475-J do CPC" (tema 482).
A propósito da legitimidade ativa, o D.
Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, na condição de
Presidente da Comissão Gestora de Precedentes do E.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 4006757-31.2013.8.26.0019/50002 - Voto no
6
Superior Tribunal de Justiça, encaminhou ofício às
Cortes do país em outubro de 2017, com orientação de
aplicação da tese estabelecida no Recurso Especial
Repetitivo no 1.391.198/RS (tema 724) “aos processos
que discutem a tese da legitimidade ativa de não
associado
para
liquidação/execução
de
sentença
coletiva”, do que é possível extrair que a Corte não
exige que os poupadores ou seus sucessores façam parte
dos
quadros
associativos
do
IDEC
no
presente
cumprimento individual da sentença coletiva.
Além do mais, julgados os Recursos
Especiais repetitivos nos 1.361.800/SP e 1.370.899/SP,
a mesma E. Corte determinou que os juros de mora devem
incidir a partir da citação do devedor no processo de
conhecimento da ação civil pública, quando esta se
fundar em responsabilidade contratual cujo inadimplemento já produza a mora, ressalvada a
hipótese de configuração da mora em momento anterior
(tema 685).
E, no que diz respeito aos expurgos
inflacionários, o E. Superior Tribunal de Justiça, ao
julgar o Recurso Especial repetitivo no 1.392.245/DF,
estabeleceu
as
seguintes
teses:
"Na
execução
individual de sentença proferida em ação civil pública
que reconhece o direito de poupadores aos expurgos
inflacionários decorrentes do Plano Verão (janeiro de
1989): (I) descabe a inclusão de juros remuneratórios
nos cálculos de liquidação se inexistir condenação
expressa,
sem
prejuízo
de,
quando
cabível,
o
interessado ajuizar ação individual de conhecimento;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 4006757-31.2013.8.26.0019/50002 - Voto no
7
(II) incidem os expurgos inflacionários posteriores a
título de correção monetária plena do débito judicial,
que terá como base de cálculo o saldo existente ao
tempo do referido plano econômico, e não os valores de
eventuais
depósitos
da
época
de
cada
plano
subsequente" (tema 887). Confira-se a fls. 492/497.
Neste contexto, o V. Acórdão recorrido
(fls. 340/355) está em perfeita sintonia com as
orientações
superiores,
ao
concluir
pela:
(a)
competência do D. Juízo de Primeira Instância; (b)
observância da necessidade de liquidação em razão das
peculiaridades do caso concreto; (c) desnecessidade de
associação ao IDEC para a propositura da ação; (d)
fixação do termo inicial dos juros de mora a partir da
citação do devedor no processo de conhecimento da Ação
Civil
Pública;
e
(e)
incidência
dos
juros
remuneratórios, em razão da condenação expressa na
sentença, e aplicação da Tabela Prática do TJSP para
atualização monetária do débito exequendo.
Pontuo,
ainda,
que
a
superação
do
entendimento sedimentado nos precedentes qualificados
pressupõe procedimento de revisão na forma do art. 256-
S do Regimento Interno do E. Superior Tribunal de
Justiça, não existente por ora.
Ademais,
no
tocante
ao
pedido
de
suspensão por força da determinação constante do
Recurso
Extraordinário
no
632.212/SP
(DJe
de
7.11.2018), destaca-se que o D. Ministro Gilmar
Mendes, através de decisão proferida em 9.4.2019,
reconsiderou referida ordem, de modo a determinar o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 4006757-31.2013.8.26.0019/50002 - Voto no
8
regular prosseguimento de feitos em fase de cumprimento de sentença, nos seguintes termos:
“reconsidero minha decisão monocrática constante do
eDOC 228, unicamente em relação à determinação de
suspensão
dos
processos
em
fase
de
execução,
liquidação e/ou cumprimento de sentença”.
Por outro lado, em relação ao recurso do
poupador, a identidade fática e jurídica entre o V.
Acórdão objeto do inconformismo especial e o paradigma
apontado na decisão recorrida também é evidente.
Com efeito, julgado o Recurso Especial
no 1.134.186/RS sob o regime dos recursos repetitivos,
o E. Superior Tribunal de Justiça fixou as seguintes
teses: “1.1 São cabíveis honorários advocatícios em
fase de cumprimento de sentença, haja ou não
impugnação, depois de escoado o prazo para pagamento
voluntário a que alude o art. 475-J do CPC, que
somente se inicia após a intimação do advogado, com
baixa dos autos e aposição do 'cumpra-se' (REsp. no
940.274/MS);
1.2
Não são cabíveis honorários advocatícios pela rejeição da impugnação ao
cumprimento de sentença; 1.3 Apenas no caso de
acolhimento da impugnação, ainda que parcial, serão
arbitrados honorários em benefício do executado, com
base no artigo 85, § 8o, do CPC” (g.n.). Confira-se a
fls. 535/537.
Neste contexto, o V. Acórdão recorrido
(fls. 340/355) também está em perfeita sintonia com a
orientação superior, ao afastar a incidência de
honorários advocatícios na fase de cumprimento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 4006757-31.2013.8.26.0019/50002 - Voto no
9
sentença, porque a D. Turma Julgadora entendeu que o
depósito
havido
nos
autos
configurou
pagamento
tempestivo do débito.
Pondere-se que, em casos semelhantes, a
mesma D. Câmara tem autorizado o poupador a levantar
os valores depositados em primeiro grau, ainda que não
tenha havido o trânsito em julgado da decisão
proferida na impugnação.
Assim, uma vez que se entendeu que houve
o pagamento, incabível a incidência de honorários, nos
exatos termos do tema 407.
Indiscutível,
pois,
a
aplicação
do
regime dos recursos repetitivos em ambos os recursos
especiais interpostos pelas partes.
De resto, o inconformismo do poupador,
atinente ao termo final dos juros remuneratórios,
desafiava a interposição de agravo contra decisão
denegatória de recurso especial na forma do art. 1.042
do Código de Processo Civil, desbordando, destarte,
dos estreitos limites desta via recursal.
Pelo
exposto,
nego
provimento
aos
agravos internos, na parte conhecida.
DIMAS RUBENS FONSECA
PRESIDENTE DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO